Tribunal: STF
Processo: ARE 1396712
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO SUSTENTANDO EXCESSO DE EXECUÇÃO E DECLINANDO O VALOR REPUTADO DEVIDO. EXEQUENTE QUE ADERIU AO CÁLCULO. ACOLHIMENTO DA DEFESA, COM A HOMOLOGAÇÃO DO MONTANTE DA EXECUÇÃO ACORDADO ENTRE AS PARTES. SUBSEQUENTE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PELO EXECUTADO QUE NÃO VERSOU SOBRE A CONSOLIDAÇÃO DA DÍVIDA. EXECUTADO QUE POSTERIORMENTE VEM AOS AUTOS PUGNAR PELA ALTERAÇÃO DO VALOR DA EXECUÇÃO, AO ARGUMENTO DE EQUÍVOCO NO CÔMPUTO DOS JUROS DE MORA. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTA PROCESSUAL ANTITÉTICA VEDADA PELO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ E PELO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. ART. 5º DOCPC/15. ADEMAIS, QUESTÃO ACOBERTADA PELAS PRECLUSÕES LÓGICA E TEMPORAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA QUE, UMA VEZ DECIDIDA E À MÍNGUA RECURSO DA PARTE NO PONTO, SUJEITA-SE À ESTABILIDADE PRECLUSIVA. ART. 223 DO CPC/15. ORIENTAÇÃO DO STJ E DESTA CORTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    "1. A apresentação de valores incontroversos, sem ressalva alguma, é incompatível com a subsequente discordância com os cálculos apresentados — que vieram a ser homologados —, independentemente de se tratar de matéria de ordem pública, haja vista a ocorrência de preclusão lógica. [...] 2. As matérias de ordem pública, de fato, não se sujeitam à preclusão temporal,porém ficam acobertadas tanto pela preclusão consumativa como pela preclusão lógica. [...]" (STJ, AgInt. no REsp. n.º 1.476.534/CE, rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 16.08.21).



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Pois bem, sem razão o agravante.



    Isso porque foi ele próprio quem declinou o valor de R$ 592.204,27 como devido, ao que sucedeu a aceitação da exequente e o acolhimento da impugnação ao cumprimento da sentença, na prática com a homologação daquele montante pelo Juiz de Direito.



    Neste contexto processual, não lhe é dado vindicar, posteriormente, a fixação de outro valor de execução por isso caracterizar conduta processual antitética, o que é vedado pela preclusão lógica e pelo princípio da boa-fé previsto no art. 5º do CPC/15,além do seu consectário princípio da vedação de comportamento contraditório: "Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé".



    Ademais, uma vez homologado o cálculo e considerando que o subsequente agravo de instrumento do executado não se insurgiu contra isto, tem-se que a matéria está efetivamente acobertada pela preclusão temporal, na forma do caput do art. 223 do CPC/15, segundo o qual "Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa".



    Atente-se que, ainda que o valor de R$ 592.204,27 remeta aos juros moratórios, cuidando-se de matéria de ordem pública, uma vez decidida a questão, sem recurso da parte, opera-se, sim, a preclusão temporal."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente